Tribunal: CARF
Processo: 10552.000335/2007-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIO HERMES SOARES CAMPOS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-10-06

Inteiro teor:
S2-C 2T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10552.000335/2007-10
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-008.613 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
01 de setembro de 2021
Recorrente
FUNDAÇÃO DE PROTEÇÃO ESPECIAL DO RGS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Data do fato gerador: 01/07/2002, 31/01/2005
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. LANÇAMENTO. ATIVIDADE
VINCULADA.
A atividade administrativa do lançamento é vinculada e obrigatória, uma vez
detectada a ocorrência da situação descrita na lei como necessária e suficiente
para ensejar o fato gerador da obrigação tributária, cabe à autoridade tributária
proceder ao lançamento, com os devidos acréscimos legais.
É dever da autuada comprovar suas alegações mediante apresentação de
documentação hábil e idônea de todos os fatos, devendo ser mantido o
lançamento caso não devidamente certificados os motivos de exclusões da base
de cálculo por ela praticadas.
PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR. PAGAMENTO
IN NATURA. NÃO INCLUSÃO NA BASE DE CÁLCULO.
Não integra a base de cálculo da contribuição previdenciária a parcela referente
ao fornecimento de alimentação in natura, mesmo que não constatada a adesão
da pessoa jurídica ao Programa de Alimentação do Trabalhador, conforme Ato
Declaratório PGFN no 3, de 2011.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao recurso para excluir do lançamento os valores associados ao fornecimento de
auxílio alimentação in natura.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mário Hermes Soares Campos - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mário Hermes Soares
Campos (relator), Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva,
Samis Antônio de Queiroz, Sônia de Queiroz Accioly, Thiago Duca Amoni (suplente), Martin da
Silva Gesto e Ronnie Soares Anderson (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10552.000335/2007-10
Fl. 1115
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-008.613 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10552.000335/2007-10

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra o Acórdão no 11.868 – 7a Turma
da Delegacia da Receita Federal do Brasil em Porto Alegre/RS, que, em análise de impugnação
apresentada pelo sujeito passivo, julgou procedente em parte o lançamento relativo à Notificação
Fiscal de Lançamento de Débito – NFLD - no 35.633.690-5, de 11/10/2005, no valor original de
R$ 1.385.629,00, com ciência pessoal, por intermédio de representante da pessoa jurídica, em
13/10/2005, conforme assinatura aposta na folha de rosto da notificação (e.fl. 2)
O lançamento refere-se às contribuições devidas à seguridade social envolvendo,
as Contribuições Sociais, retidas dos segurados empregados pela autuada, a contribuição patronal
e as relativas ao financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência de
incapacidade laborativa decorrentes dos riscos ambientais do trabalho (Gilrat), incidentes sobre
as remunerações dos segurados empregados e pagamentos a contribuintes individuais. Os
principais fundamentos da autuação encontram-se explicitados no Relatório, onde destaco as
seguintes informações:
A autuação compreende as competências julho/2002 a janeiro/2005 e, consoante o
“Relatório Fiscal Anexo à Notificação Fiscal de Lançamento de Débito”, elaborado pela
autoridade fiscal lançadora (e.fls. 64/67), os valores referentes à remuneração dos segurados
empregados, foram obtidos nas folhas de pagamentos e nas rescisões de contrato de trabalho
apresentados pela entidade, e foram subdivididos conforme os seguintes critérios: a)
Remunerações Declaradas em Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo de
Serviço e Informações à Previdência Social (GFIP’s), onde os valores foram obtidos no Banco
de Dados do INSS ~ CNIS - Cadastro Nacional de Informações Sociais; e b) Remunerações não
declaradas em GFlP. Os valores referentes à remuneração de administradores (pro labore) e de
serviços prestados por pessoas físicas foram obtidos nas folhas de pagamentos e na
contabilidade, encontrando-se subdivididos em: a) Contribuintes Individuais declarados em
GFIP ; e b) Contribuintes Individuais não declarados em GFlP. Conforme o item 7 do Relatório,
foram utilizados os seguintes levantamentos de débitos:
a) Levantamento L.01:_- Folh Empregados Declarado GFIP ́
Este levantamento se refere às contribuições previdenciárias declaradas em GFIP e
constantes dos Banco de Dados .do INSS (CNISA). O salário-de-contribuição
considerado se refere às remunerações cujas contribuições foram declaradas em GFIP e
consta da “Planilha de Remunerações dos Segurados Empregados Declarados
emGFlP_(PIanilha~3)" em anexo.
b) Levantamento L.02:_- Folh.Empreg Não Declarado GFIP
Este levantamento se refere às contribuições previdenciárias não declaradas em GFIP.
Trata-se da diferença entre o valor total do salário-de-contribuição constante da
“Planilha de Remunerações Totais dos Segurados Empregados (Planilha 1) e o salário-
de-contribuição considerado declarado em GFIP; conforme valores constantes
da."'Planilha' de Remunerações dos Segurados Empregados Declarados em
GFlP(Planilha 3)". Esta diferença está demonstrada na “Planilha de Remunerações dos
Segurados Empregados Não Declarados em GFIP (Planilha 2)”, em anexo.
As remunerações (rubricas com incidência de contribuições previdenciárias) integrantes
do salário-de-contribuição, constam na “Planilha de Rubricas Integrantes do .Salário-de-
Contribuição (Planilha7), em anexo, e foram obtidas nas folhas de pagamentos e recibos
de rescisões de contrato de trabalho
c) Levantamento L.03:_- Contrib Indiv Declarado GFIP
Fl. 1116
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-008.613 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10552.000335/2007-10

Este levantamento se refere às contribuições previdenciárias declaradas em GFIP.
incidentes sobre a remuneração dos administradores e sobre a remuneração paga ou
creditada as pessoas físicas que prestaram serviços à fundação Os valores da
remuneração foram obtidos nas folhas de pagamentos e na contabilidade apresentada.
d) Levantamento L.04: - Contrib Indiv Não Declarado GFIP
Este levantamento se refere às contribuições previdenciárias não declaradas em GFIP,
incidentes sobre a remuneração dos administradores e sobre a remuneração paga ou
creditada as pessoas físicas que prestaram serviços à fundação. Os valores da
remuneração foram obtidos nas folhas de pagamentos e na contabilidade apresentada a
esta fiscalização.
e) Levantamento L.05: - Alimentação Não Declarado GFIP
Este levantamento se refere às contribuições previdenciárias não declaradas em GFIP,
incidentes sobre a alimentação fornecida aos-seus empregados. A parcela “in natura”
recebida pelo empregado, sob a forma de alimentação pronta. cesta de alimentos ou
tickets, integra o salário-de-contribuição quando não existe adesão ao PAT (Programa
de Alimentação ao Trabalhador), instituído pela Lei no 6.321 de; 1976.
A Fundação está cadastrada no PAT, desde 16/04/2004, sob a etiqueta no 031300.9.
A empresa não efetuou a adesão ao programa, para os exercícios de 2002 e 2003.
Conseqüentemente a empresa, no período compreendido entre 09/2002 a 122003, não
participou do Programa de Alimentação ao Trabalhador (PAT).
Os valores das despesas efetuadas com .alimentação dos empregados foram obtidos nas
contas 3390464601, 33904646019 e 0031110069, conforme demonstrado na “Planilha
de Despesas de Alimentação (Planilha 5)”, em anexo.
O salário-de-contribuição referente a alimentação foi obtido pela diferença entre as
despesas de alimentação efetuadas (Planilha .4) e os valores descontados do segurados
conforme, Planilha Desconto Vale-refeição (Planilha 5), em anexo, conforme
demonstrado na “Planilha Referente ao Salário Alimentação (PIanilha 6)”, também em
anexo.
Inconformada com o lançamento, a contribuinte apresentou impugnação,
documento de e.fls. 806/810, que se encontra sintetiza no Relatório do Acórdão recorrido nos
seguintes termos:
A empresa foi cientificada do lançamento em 13/10/05, tendo apresentado impugnação
tempestiva, através do arrazoado de fls. 799/803, protocolizado em 27/10/05, sob o n°
36.474.004918/2005-11.
Insurge-se, em relação ao levantamento L0l, no sentido de que não foram considerados
para dedução da base de cálculo, os estornos referente aos códigos 31020 - estorno de
salário, 33120- estorno de adicional de tempo de serviço e 37321 - estorno de adicional
de remuneração penosa, conforme demonstrativo da folha de pagamento. Que também
não foram considerados os valores relativos aos estornos do código 32800 – estorno de
complementação de auxilio doença, relativos à devolução das antecipações concedidas
através dos códigos 21020-salário, 23120 - adicional por tempo de serviço e 27321 –
adicional remuneração atividade penosa. Informa ainda que está providenciando as
GFIP retificadoras do período de 05/03 e 06/03 do recolhimento do 13° salário do
exercício anterior, código 22783 e de 05/04 a 01/05, referente a ressarcimento de plano
de saúde, código 29100, bem como as GFIP com os valores das remunerações
declaradas a maior.
No tocante ao levantamento L04, alega a existência de pagamentos relativos à Paulo
Pederneiras Peironi, nos valores de R$ 46,20 e R$ 19,80, cujas cópias anexou. Que não
foram localizados os documentos de períodos 10/02 a 12/02, por se referirem à
administrações anteriores.
Fl. 1117
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-008.613 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10552.000335/2007-10

Com relação ao levantamento L05, relativo ao pagamento despendido pela entidade aos
seus empregados em relação a alimentação, alega que o fornecimento "in natura" inibe a
incidência
da
contribuição
previdenciária,
assumindo
caráter
indenizatório,
independente de sua inscrição no Programa de Alimentação ao Trabalhador-PAT.
Transcreve trechos de decisões judiciais proferidas pelo Superior Tribunal de Justiça -
STJ , no sentido de que a refeição se fornecida "in natura", ao trabalhador, não integra o
salário-de-contribuição independente de inscrição no PAT. Alega também que sendo
isenta do imposto de renda, não se beneficia da referido incentivo fiscal previsto no
artigo 1°, da Lei n° 6.321/76.
Requer ao final, que seja recebida a defesa, para julgar improcedente o lançamento
fiscal, conforme suas razões expostas.
Antes de ser submetido a julgamento, entendeu a autoridade julgadora de piso
pelo retorno do processo, em diligência, para a fiscalização, para que se manifestasse sobre
tópicos da impugnação, especificamente, quanto aos levantamentos L01, L02 e L04. conforme
despacho de e.fl. 861. Em atendimento a tal solicitação, foi apresentada, pela autoridade
lançadora, a informação de e-fls. 866/886. Instada a se manifestar quanto ao resultado da
diligência, a contribuinte apresentou as contrarrazões de e.fls. 922/923.
A impugnação foi considerada tempestiva e de acordo com os demais requisitos
de admissibilidade, tendo sido julgado parcialmente procedente o lançamento, sendo emitido o
“Discriminativo Analítico de Débito Retificado – DADR” (e.fls. 936/ss ) onde são demonstradas
as exclusões procedidas no julgamento de piso, sendo exarada a seguinte ementa:
Notificação Fiscal de Lançamento de Débito - NFLD n° 35.633.690-5
1. Não podem ser acatadas as alegações de incorreção na base de cálculo quando
desacompanhadas dos documentos comprobatórios. 2. Revisão de oficio nos moldes do
artigo 145, inciso lll combinado com o artigo 149 do Código Tributário Nacional-CTN,
relativa à parcela sem incidência de contribuição previdenciária. 3. Recolhimentos
apresentados já haviam sido considerados quando do lançamento da presente NFLD. 4.
Apenas a parcela “in natura” recebida de acordo com Programa de Alimentação do
Trabalhador devidamente aprovado não integra a base de cálculo das contribuições
destinadas à Seguridade Social.
Lançamento procedente em parte.
A contribuinte interpôs recurso voluntário (e.fls. 982/985), onde apresenta
discordância da decisão de piso, relativamente aos levantamentos L01 e L05, afirmando ter
procedido à regularização das infrações relativas aos levantamentos L02, L03 e L04, conforme
guias de pagamentos que anexa.
Alega a recorrente que, no Levantamento L01 a fiscalização teria deixado de
considerar descontos por ela procedidos em folhas de pagamentos de seus funcionários, relativos
a valores pagos indevidamente, mediante os seguintes argumentos:
DO LEVANTAMENTO L01
Não procede o considerado pela Instância Administrativa Julgadora.
Verifica-se que a fiscalização não considerou para dedução da base de cálculo, os
descontos do Código 32800 “ESTORNO DE COMPLEM AUX DOENÇA”, pois
efetivamente não se trata de estorno, uma vez que “estorno” diz respeito à retificação de
lançamento pelo registro de igual quantia na conta oposta, para anular os efeitos do erro.
Nesse sentido trata-se de um desconto, diminuição, abatimento, compensação, de um
valor pago indevidamente, de uma remuneração paga ao servidor sem retribuição do
trabalho.
Fl. 1118
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-008.613 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10552.000335/2007-10

Pois, o funcionário quando entrava em licença-saúde continuava na folha de pagamento
da entidade recorrente por um ou mais meses, embora estivesse percebendo o beneficio
auxílio doença previdenciário pelo INSS, conforme Tabelas l e 2 do Anexo 01, juntadas.
O pagamento era efetuado nos seguintes códigos citados abaixo, com incidência
previdenciária, conforme ficha financeira do servidor em anexo.
- 21020 - Salário Básico
- 27321 - Adicional Atividade Penosa
- 23120 - Adicional Tempo de Serviço
Quando o servidor retomava da licença-saúde, o núcleo da folha de pagamento, de
posse do n° do benefício, retirava um extrato com o histórico de créditos efetuados pelo
Instituto de Previdência Social, e neste momento apurava o valor devido ou não da
“integralização do auxílio doença”, conforme cláusula 16° da Convenção Coletiva de
Trabalho de 2002, que segue anexa.
O Núcleo da Folha de Pagamento apurava a dívida do servidor com a entidade, na
forma demonstrada na TABELA 02 do ANEXO n° 01, ou seja, verificava os valores
pagos, indevidos, no período de afastamento do servidor, e com base neste valor abatia
a parte de direito do servidor “integralização do auxílio doença”, o saldo devedor era
descontado do servidor, em parcelas não superiores a 20% da remuneração do servidor,
conforme cláusula 18” da Convenção Coletiva de Trabalho de 2002, anexa.
Como estas remunerações integraram a base de cálculo da previdência, no momento do
pagamento, e não se trata de salário contribuição, pois não ocorreu o fato gerador
(descrição contida na lei como necessária e suficiente para o nascimento da obrigação
tributária).
Para melhor compreensão dessa idéia, recordamos que no caso da seguridade social o
fato gerador para:
Empregador - “folha de salários e demais rendimentos do trabalho pagos ou creditados,
a qualquer título a pessoa fisica que preste serviços mesmo sem vínculo empregatício”
(EC. 20/98).
Trabalhador - ““salário-de-contribuição” “a remuneração auferida em uma ou mais
empresas assim entendida a totalidade dos rendimentos pagos, devidos ou creditados a
qualquer título, durante o mês, destinados a retribuir o trabalho, qualquer que seja
sua forma.”(artigo 28, da Lei 8212/91).
Assim, quando da devolução do valor pelo servidor, a recorrente abatia o valor já
recolhido a previdência, retirando o valor da parcela da base de cálculo do salário-
contribuição, uma vez que este valor já foi tributado no momento do pagamento pela
entidade, conforme Tabela 01 do Anexo n° 02, que caso não ocorresse esse abatimento
estaria a entidade a recolher duplamente a contribuição à previdência, na infrigência da
chamada bi-tributação. Segue em anexo docs. (demonstrativos e planilhas) de quatro
servidores sobre as questões alegadas, que provam a conduta da recorrente.
Desta forma demonstrada, a recorrente requer que seja excluída da base de cálculo do
lançamento L0l, nas competências 09/02 à 0l/05, os descontos referentes ao código
32800 “ESTORNO DE COMPLEM AUX DOENÇA”.
Quanto ao Levantamento L05 (fornecimento de auxílio-alimentação) sem
inscrição no Programa de Ampara ao Trabalhador (PAT), afirma a contribuinte que, por força da
Convenção Coletiva de Trabalho do Setor Público, vem concedendo auxílio-alimentação aos
seus funcionários, onde consta consignado, na Cláusula 12a, que: “Os vales concedidos na forma
prevista não têm natureza salarial e não se incorporam para fins de cálculo dos consectários
salários.” Assim, advoga que estando pactuado que o vale alimentação não integra o salário,
preponderaria o caráter indenizatório do auxílio-alimentação, que por consequência isentaria da
incidência da contribuição previdenciária, pois assume a convenção abrangência que orbita na
Fl. 1119
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-008.613 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10552.000335/2007-10

proteção dada pela Constituição, mesmo que a entidade não esteja inscrita no PAT. Aduz que, o
fato de não estar inscrita no PAT não deixaria de subsistir a finalidade de melhoria da situação
nutricional do trabalhador, ao passo que a convenção permite que o trabalhador receba o vale
para fins da alimentação. Ao final, pugna pela reforma da decisão de piso e anulação da cobrança
da contribuição e multa lançados.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Mário Hermes Soares Campos, Relator.
A recorrente foi intimada da decisão de primeira instância, por via postal, em
15/07/2008, conforme Aviso de Recebimento de e.fl. 975. Tendo sido o recurso protocolizado
em 13/08/2008, conforme carimbo aposto em sua página inicial (e.fl. 982), por servidor da
Delegacia da Receita Federal do Brasil em Porto Alegre/RS, considera-se tempestivo e atende
aos demais requisitos de admissibilidade.
Mérito
Restam em litígio os lançamentos concernentes aos Levantamento L01 (Folha
Empregados Declarado GFIP) e Levantamento L05 (Alimentação Não Declarado GFIP)
A respeito do Lançamento L01, insurge-se novamente a recorrente,
especificamente quanto à inclusão na base de cálculo da contribuição dos valores constantes em
folha como estornos, do código 32800. Afirma que o funcionário, ao entrar em licença-saúde
continuava na folha de pagamento da entidade por um ou mais meses, embora estivesse
percebendo beneficio do auxílio doença previdenciário pelo INSS. Complementa que, por
ocasião do retorno do funcionário da licença-saúde, o núcleo da folha de pagamento, de posse do
número do benefício, retirava um extrato com o histórico de créditos efetuados pelo INSS, e
neste momento apurava o valor devido ou não da “integralização do auxílio doença”, conforme
cláusula 16a da Convenção Coletiva de Trabalho de 2002, que anexa ao recurso. Após tal
procedimento, o Núcleo da Folha de Pagamento apurava a dívida do servidor com a entidade, na
forma demonstrada na Tabela 02 do Anexo 01. Ou seja, verificava os valores pagos, indevidos,
no período de afastamento do servidor, e com base neste valor abatia a parte de direito do
servidor “integralização do auxílio doença”; e o saldo devedor era descontado do servidor, em
parcelas não superiores a 20% da sua remuneração, conforme disposto na cláusula 18a da
Convenção Coletiva de Trabalho de 2002, anexa. Conclui a recorrente afirmando que, estas
remunerações integraram a base de cálculo da previdência no momento do pagamento, mas não
se tratavam de salário contribuição, pois não teria ocorrido o fato gerador. Assim, quando da
devolução do valor pelo servidor, a recorrente abatia o valor já recolhido à previdência, retirando
o valor da parcela da base de cálculo do salário-contribuição, uma vez que este valor já teria sido
tributado no momento do pagamento por ela efetuado, conforme Tabela 01 do Anexo n° 02.
Entende que, caso não ocorresse esse abatimento, estaria a entidade a recolher duplamente a
contribuição previdenciária, caracterizando o que classificou como uma bitributação. Apresenta
ainda, a título exemplificativo, demonstrativos e planilhas relativos a quatro servidores sobre as
questões alegadas, que demonstram a conduta descrita adotada pela recorrente.
Esses mesmos argumentos foram apresentados na fase impugnatória e foram
objeto de expressa manifestação pela autoridade fiscal lançadora, por ocasião do retorno do
processo, em diligência, para que a fiscalização se manifestasse sobre tópicos da impugnação
Fl. 1120
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-008.613 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10552.000335/2007-10

(e.fls. 866/886). Analisando tal tese de defesa, em cotejamento com as informações prestadas
pela autoridade fiscal, decidiu-se, no julgamento de piso, pela manutenção dos valores lançados,
com pequenas exclusões relativas ao mês de início do afastamento de alguns funcionários,
mediante os seguintes fundamentos (e.fls. 956/958):
Com relação ao estorno 32800 - estorno de complementação de auxílio doença, a
empresa não anexa comprovação das incorreções alegadas. Conforme informado pela
fiscalização, não há incidência de contribuição previdenciária sobre o valor pago a titulo
de auxílio-doença, na sua integralidade (parte do INSS e sua complementação), por ser
extensivo a todos os segurados, na forma prevista na Lei n° 8.212/91, artigo 28, §9°,
alínea "n" (fl. 855).
Inicialmente, os valores foram pagos sem qualquer identificação relativa ao auxílio-
doença e do valor relativo aos dias do auxílio-doença não sujeitos à incidência de
contribuição previdenciária (a partir do 16° dia de sua concessão). Após, a empresa
pagou ao segurado uma antecipação, sob o código 22800-PVC complementação
auxílio-doença. Nos meses subseqüentes, a empresa efetuava descontos da remuneração
dos segurados, sob o código 32800 - estorno de complementação auxílio-doença,
entretanto, este procedimento não era uniforme. Conforme informação fiscal, à fl. 855,
este estorno (32800), foi utilizado para descontar os pagamentos efetuados no código
22800, o qual não foi não tributado, bem como o pagamento de outras parcelas como as
dos códigos 21020 - salário, 23120 - adicional por tempo de serviço e 27321 - adicional
remuneração atividade penosa. Informa ainda que o pagamento sob o código 22800
engloba tanto a complementação do auxílio-doença (diferença entre o total do salário e
o auxílio-doença) como a sua antecipação. Sendo assim, a fiscalização não considerou
os valores dos descontos efetuados sob o código 32800 por englobar eventos distintos.
O procedimento adotado pela fiscalização foi não tributar os valores pagos relativos ao
código 22800 - complementação auxílio doença e, quando do estorno deste valor, sob o
código 32800, não descontar da remuneração para fins de apuração do salário-de-
contribuição.
A fiscalização, de posse de alguns exemplos, demonstrou como foram obtidos os
salários de contribuição (fls. 855/870). Nos exemplos apresentados foram considerados
o valor total dos estornos realizados no código 32800, em relação aos adiantamentos
realizados no código 22800, podendo-se constatar :
a) Com relação à segurada Andrea dos Santos Marcos (fls. 855/861), cujo período sem
incidência de contribuições previdenciárias foi de 25/12/03 a 12/04/04, a fiscalização
admite à fl. 861, que o valor de R$236,40 diz respeito aos seis dias do auxílio-doença do
mês 12/03, o qual sofreu a incidência das contribuições previdenciárias. Sendo assim,
improcede este valor, devendo ser excluído da base de cálculo do levantamento L01, em
razão de que não há incidência no valor pago à este titulo na sua integralidade.
b) Com relação à segurada Catia Silva de Souza, (fls. 861/868), cujo período sem
incidência de contribuições previdenciárias foi de 17/11/03 a 18/02/04, a fiscalização
admite à fl. 868, que o valor de R$604,00, diz respeito aos treze dias do auxílio-doença
do mês 11/03, o qual sofreu a incidência das contribuições previdenciárias. Portanto,
este valor deve ser excluído da base de cálculo do levantamento L01, em razão de que
não há incidência no valor pago à este título na sua integralidade.
c) Quanto ao exemplo dado relativo ao segurado Paulo Renato da Rosa (869/870), cujo
período sem incidência de contribuições previdenciárias foi de 15/11/02 a 07/05/03, no
mês 11/02 o valor foi pago sem a identificação dos valores relativos aos dias do auxílio
doença. Não constam valores estornados sob o código 32800. Foi constatado pela
fiscalização que o segurado percebe remuneração superior ao limite máximo do salário-
de-contribuição (R$1.561,56), sendo que o valor percebido relativo ao código 22800 diz
respeito exclusivamente a auxílio doença pago, o qual não foi tributado. Sendo assim,
não há reparos a serem feitos em relação a este segurado.
Nos demais casos, como a empresa apresentou em sua defesa um resumo mensal fl.
822/841, sem discriminar por segurado a parcela não sujeita à incidência da
Fl. 1121
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-008.613 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10552.000335/2007-10

contribuição previdenciária referente aos primeiros dias de afastamento, tendo
registrado em sua contabilidade os pagamentos como remuneração em códigos
contábeis cuja natureza sujeitam-se à incidência de contribuições previdenciárias não há
como ser efetuado qualquer reparo. A empresa, mesmo tendo sido oportunizada a
manifestação relativa à diligência, também não apresentou a comprovação de suas
alegações. Ressalte-se que na manifestação relativa à informação fiscal à fl. 905, a
empresa infonna que desde 10/06, está sendo utilizado o pagamento e o desconto na
mesma rubrica, e que está retificando as GFIP com base no código 22800, que foi
justamente a rubrica utilizada pela fiscalização para não tributar o auxílio doença.
De acordo com as informações prestadas pela fiscalização, nos exemplos
apresentados, os valores relativos aos pagamentos efetuados aos funcionários da Fundação no
início da licença-saúde, e posteriormente descontados após o retorno da licença, não
compuseram a base de cálculo das contribuições objeto da presente Notificação Fiscal de
Lançamento. Tal fato pode ser constatado nas e.fls 867/886, onde, após a exposição de cada
exemplo, constam as seguintes informações: a) rubricas consideradas para determinação do
Salário-de-contribuição de __/____; b) salário de contribuição calculado __/____; e c) salário de
contribuição NFLD __/____.
Veja-se o seguinte exemplo (e.fl. 880), relativo à funcionária Carla (..):
Rubricas consideradas para determinação do Salário-de-contribuição de 12/2003;
20802
PCV – H EXTRAS (50%) - HORAS
634,65
20806
PCV – HORA DOBRADA (30%)
80,88
20812
PCV – HE NOTURNA (50%) - HORAS
298,66
20812
PCV – ADIC NOTURNO S/H EXTRA
59,73
20920
PCV–ADICIONAL NOTURNO (NORMAL)
149,33
21020
PCV – SALÁRIO BASE
888,89
23120
PCV – ADIC P/TEMPO SERV
88,88
23509
PCV – REPERC HE REPOUSO REMUNER
253,54
23529
PCV – REPER AD NOT REPOUSO REMUN
52,26
27321
PCV – ADIC REMUN ATIV PENOSA
266,66
29100
RESSARCIMENTO PLANO DE SAÚDE
30,24
TOTAL PROVENTOS:

2.803,72
30920
PCV – ESTORNO ADIC NOT (NORMAL)
149,33
31020
PCV – ESTORNO SALÁRIO
888,89
33120
PCV–ESTORNO ADIC P/TEMPO SERV
88,88
33529
PCV – ESTORNO REPER AD NOT R REM
37,33
37321
PCV–ESTORNO AD REM ATIVI PENOSA
266,66
TOTAL DESCONTOS:

1.431.09
Fl. 1122
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2202-008.613 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10552.000335/2007-10

- SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO CALCULADO 12/2003, de CÁTIA SILVA DE
SOUZA: 2.803,72 – 1.431,09 = 1.372,63
- SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO NFLD 12/2003, CÁTIA SILVA DE SOUZA :
1.372,63 – (Planilha 1, fls. 251/472) anexa às fls. 317.
Conforme demonstrado na apuração acima reproduzida, ao apurar a base de
cálculo das contribuições objeto do presente lançamento, informa a autoridade lançadora que foi
excluído do “TOTAL PROVENTOS” de cada período de apuração (mês), o valor relativo à
rubrica “PCV – Estorno de Salário”. Chegando-se, assim, aos valores de base de cálculo
apontados, por período e funcionário da Fundação, no Anexo da NFLD intitulado “PIanilha de
Remunerações Totais dos Segurados Empregados (Planilha 1)”, que se estende da e.fl. 68 até a
e.fl. 542, onde são discriminados todos os funcionários, de forma nominal, e respectiva base de
cálculo em cada competência. Portanto, não se justifica a alegada “bitributação”, cumprindo
registrar que, relativamente ao presente tópico, os documentos que a autuada anexa ao recurso
voluntário, referentes a 03 funcionários (e.fls. 1018/1040), são relativos a períodos de apuração
não incluídos no presente lançamento.
Verifica-se que, mais uma vez, a contribuinte limita-se a fazer alegações e à
apresentação de um resumo mensal (e.fls. 1019/1020), sem discriminação, por segurado, qual
seria a eventual parcela que entende ter sido indevidamente incluída na base de cálculo da
contribuição objeto da autuação. Conforme já pontuado no julgamento de piso, à autuada foi
oportunizada a possibilidade de manifestação relativa à diligência, também não apresentando
comprovação de suas alegações, situação que se repete também no presente do recurso. Era
dever da autuada, já no ensejo da apresentação da impugnação, momento em que se inicia a fase
litigiosa do processo, municiar sua defesa com os elementos de fato e de direito que entendesse
suportarem suas alegações. Assim deveria, sob pena de preclusão, instruir sua impugnação
apresentando todos os motivos e provas que entendesse fundamentar sua defesa. É o que
disciplina os dispositivos normativos pertinentes à matéria, artigos 15 e 16 do Decreto no 70.235,
6 de março de 1972, bem como o disposto no inciso I, do art. 373 do CPC, aplicável
subsidiariamente ao processo administrativo fiscal, ônus do qual não se desincumbiu, devendo
ser mantido o lançamento relativamente à rubrica ora sob análise.
Fornecimento de Alimentação -Levantamento L05
Foi decidido no julgamento de piso que o valor das despesas correspondentes à
alimentação fornecida pela contribuinte aos segurados empregados que lhe prestam serviços,
somente não integraria o salário-de-contribuição, para fins de incidência de contribuições
previdenciárias e de terceiros, quando tal fornecimento estivesse de acordo com programa de
alimentação previamente aprovado pelo então Ministério do Trabalho, conforme formulário
próprio, nos termos da Lei no 6.321, de 14 de abril de 1976.
Em que pese os fundamentos da decisão de piso, a questão sobre à necessidade de
adesão ao Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT), para fins de não incidência da
contribuição previdenciária é matéria pacificada – seja no âmbito deste Conselho (nesse sentido
os acórdãos da Câmara Superior nos 9202-008.442, de 16/12/2019; 9202-005.257, de 28/03/17;
9202-008.209, de 25/09/2019), quanto do col. Superior Tribunal de Justiça - STJ (REsp no
1815004, AgInt no REsp no 1.694.824/SP, AgInt no REsp no 1.617.204/RS).
Nesse mesmo diapasão, a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional editou, em
dezembro de 2011, o Ato Declaratório no 3, que “(...) dispensa de apresentação de contestação e
de interposição de recursos, bem como a desistência dos já interpostos, desde que inexista outro
fundamento relevante: ‘nas ações judiciais que visem obter a declaração de que sobre o
Fl. 1123
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2202-008.613 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10552.000335/2007-10

pagamento in natura do auxílio-alimentação não há incidência de contribuição previdenciária.’”
O referido Ato Declaratório, foi motivado pelo Parecer PGFN/CRJ/No 2117, de 2011, que se
encontra assim ementado:
Tributário. Contribuição previdenciária. Auxílio alimentação in natura. Não incidência.
Jurisprudência pacífica do Egrégio Superior Tribunal de Justiça.
Aplicação da Lei no 10.522, de 19 de julho de 2002, e do Decreto no 2.346, de 10 de
outubro de 1997. Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional autorizada a não contestar, a
não interpor recursos e a desistir dos já interpostos.
Ao longo do parecer PGFN/CRJ/No 2117, de 2011, a Procuradoria da Fazenda
Nacional aponta o posicionamento jurisprudencial do STJ dominante nos seguintes termos:
Ocorre que o Poder Judiciário tem entendido diversamente, restando assente no âmbito
do STJ o posicionamento segundo o qual o pagamento in natura do auxílio-alimentação,
ou seja, quando o próprio empregador fornece a alimentação aos seus empregados, não
sofre a incidência da contribuição previdenciária, por não constituir verba de natureza
salarial, esteja o empregador inscrito ou não no Programa de Alimentação do
Trabalhador – PAT ou decorra o pagamento de acordo ou convenção coletiva de
trabalho. Entende o Colendo Superior Tribunal que tal atitudedo empregador visa tão
somente proporcionar um incremento à produtividade e eficiência funcionais.
Consoante estabelece o inciso II, alínea “c” , do § 1o, do art. 62 do Anexo II do
Regimento Interno deste Conselho, assim como, o §6o, inciso II, alínea “a”, do art. 26A, do
Decreto no 70.235, de 19723, a aplicação de lei pode ser afastada pelos julgadores do CARF com
arrimo em ato declaratório do Procurador-Geral da Fazenda Nacional, na forma dos arts. 18 e 19
da Lei no 10.522, de 19 de julho de 2002. Hipótese que se amolda ao presente caso, haja vista o
acima referenciado Ato Declaratório PGFN no 3, de 2011, devendo assim ser afastada a autuação
relativamente aos valores de alimentação fornecidos in natura pela recorrente,
independentemente de inscrição no PAT.
Baseado em todo o exposto, voto por conhecer do recurso voluntário e no mérito
dar-lhe parcial provimento, para afastar da autuação os valores do fornecimento in natura do
auxílio alimentação.

(documento assinado digitalmente)
Mário Hermes Soares Campos

Fl. 1124
DF CARF MF
Documento nato-digital